Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE.
1. Distrito Federal pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença sob alegação de prejudicialidade externa em razão de ajuizamento de ação rescisória. 1.1. Como se verifica do andamento da ação rescisória, foi indeferido o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença. 1.2. “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” (art. 969 do CPC). 1.3. Em 09/12/2024, a 1a Câmara Cível não conheceu da ação rescisória, em razão de sua inadmissibilidade.
2. Insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357/RR, Tema 864, Supremo Tribunal Federal (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”). 2.1. Pelo acórdão exequendo, já definida a não aplicabilidade da tese ao caso, haja vista que o RE 905357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e o presente caso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei 5.105/2013.
3. O agravante se insurge contra a determinação de condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 3.1. Considerando que o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença foi indeferido e que a própria ação rescisória sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível, não há impedimento à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva, não se justificando condicionar o levantamento dos valores pelos credores somente após o trânsito em julgado da referida ação rescisória.
4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento n. 0700382-09.2025.8.07.0000 não provido. Agravo de instrumento n. 0705529-16.2025.8.07.0000 provido.